Tribunal: STF
Processo: ARE 1509733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS DE VERBAS ALIMENTARES. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA.



    1. DA REJEIÇÃO DA PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR INEXISTÊNCIA DE VAGAS.



    1.1. Consoante texto da Lei do Município de Formosa n° 641/2012, que prevê a possibilidade de progressão dos guardas-civis e municipais daquela municipalidade, a atuação do Poder Judiciário requer observância à esfera administrativa, quanto à lista de antiguidade e a existência de vagas disponíveis para a devida promoção.



    1.2. Embora o apelante tenha provado que atende a alguns dos requisitos necessários à progressão e enquadramento funcional, é impossível o atendimento do pleito, se o apelado demonstra a existência de critério legal para promover os guardas-civis municipais (art. 17, caput, da referida lei municipal), deveras preenchido, em estrita observância ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal.



    2. DO DIREITO ADQUIRIDO EM VIRTUDE DO PREENCHIMENTO DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO, C/C INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS MATERIAIS CONSTANTES EM HORAS EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. DESCABIMENTO.



    2.1. Não há que se falar em direito adquirido à progressão/promoção ou enquadramento sem submissão aos requisitos impostos na Lei Municipal n° 641/2012, posto que, conforme entendimento do STJ, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, anotada a excepcionalidade da irredutibilidade de vencimentos, e com as ressalvas as situações de implemento dos requisitos para a percepção de certo benefício, o que não é o caso dos autos.



    2.2. Por decorrência lógica do indeferimento dos pleitos progressivos na carreira de guarda civil municipal, não há que se falar em absorção de adicionais, atualização de salário-base e horas extras no período demandado na inicial (anos de 2013 a 2022). Desta feita, resta rechaçada a tese de restituição por perdas materiais.



    3. DO DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.



    3.1. A ausência de implementação de progressões pretendidas e do reenquadramento funcional do apelante, por si sós, não são hábeis a caracterizar ocorrência de dano moral indenizável, devendo a parte, de forma cabal, fazer prova do abalo à sua honra, o que não é possível verificar no caso em apreço.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º caput e incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, LXXVIII, e § 1º; 7º incisos IX, X, XVI; 19 incisos II e III; 30 incisos I e II; 37, incisos X e XV; 39, §1º, inciso I; 60, §4º, incisos III e IV; 102 §§ 2º e 3º, 103-A; e 144, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Denota-se pela documentação acostada, que, da data da protocolização da ação, o apelante contava com onze anos de serviço e está enquadrado na 3ª Classe, letra C (mov. 01, arq. 10, fl. 05).



    Pois bem. Conforme se depreende dos autos, ao contrário do que alega a parte autora, não se vislumbra no caso o preenchimento integral das condições para aquisição da progressão automática de ascensão salarial ao cargo de GCM. Isto porque, ausente prova de existência de vagas, conforme demonstrado pela municipalidade, o que obsta o acolhimento da insurgência recursal, respeitando-se o disposto nos art. 9º, c/c 20 e 21 e 57, todos da Lei n° 641/2012, cujos excertos seguem:



    [...]



    Diante de tais circunstâncias, inobstante a comprovação dos requisitos inerentes ao tempo de serviço e comportamento funcional, uma vez ausente vaga para realocação do servidor, em decorrência de progressão funcional, prevalece o disposto no artigo 20 da Lei n° 641/2012, obstando, por oportuno, o pleito inaugural, por expressa disposição legal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente